Tribunal: TJBA
Processo: 8042669-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042669-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIELA LIMA COSTA PINTO

Advogado(s)
:
ALAN MENESES DE ALMEIDA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTOS DE PARCELAS COM SUBSTANCIAL ATRASO. INEXISTÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TOTAL DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE ACORDO ADMINISTRATIVO. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8042669-43.2025.8.05.0000
, em que é agravante
GABRIELA LIMA COSTA PINTO
e em que é agravado o
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça